Tribunal: STF
Processo: RE 1519560
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “AUXÍLIO-RECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DO BENEFÍCIO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, e 246 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, observo que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Noutro giro, Tribunal de origem reformou a sentença para julgar procedente o pedido de concessão do auxílio-reclusão às partes recorridas nos seguintes termos:



    “É inconstitucional a carência de 24 meses fixada na MPs 871/2019, bem como na lei de conversão.



    De fato, o diploma legislativo contraria a Constituição, porque esbarra no art. 246: "É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive", pois o artigo 201 da Constituição, que trata de cobertura previdenciária do evento reclusão, teve redação alterada pela EC 20/98.



    Por outro lado, conforme o art. 201, IV, da Constituição Federal, o auxílio-reclusão é destinado aos dependentes dos segurados de baixa renda, assim considerados aqueles com salário de contribuição não superior ao limite legal estabelecido em Portaria Ministerial, editada anualmente conforme disciplina estabelecida no Decreto 3.048/99 e ilustrada pela seguinte tabela:



    [...]



    No caso, os autos revelam atividade urbana pelo custodiado no CNIS entre 07/08/2019 e 10/2020, com primeiro salário recebido no valor de R$ 831,67 e último salário recebido no valor de R$ 1.350,83, custódia iniciada em 25/11/2020 e DER em 28/01/2021. Não havendo que se falar, portanto, em fator legal impeditivo do auxílio, sobretudo quando juntada prova de entrada e permanência no cárcere.



    Sobre o início do benefício, aplicável a regra da pensão por morte, sendo certo que em vigor o art. 74, I, da Lei 9.213/91, na redação dada pela Lei 13.183/2015, porque o dispositivo não estava previsto inicialmente na MP 676/2015 e foi incluído durante o processo legislativo do projeto de lei de conversão:



    [...]



    Nesse aspecto, há demandantes, na condição de prole do instituidor, nascidos em 28/09/2009, 10/02/2013 e 09/02/2018, a prisão teve início em 25/11/2020 e o requerimento foi apresentado em 28/01/2021, fazendo o benefício retroagir à segregação cautelar.”



    Verifica-se, portanto, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Verificação dos requisitos legais necessários para concessão do benefício de auxílio-reclusão. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1146901 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07-12-2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Auxílio-reclusão. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1157486 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-11-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente